Tribunal: TJDFT
Processo: 0719913-49.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. RECONVENÇÃO APRESENTADA NA CONTESTAÇÃO. NÃO APRECIAÇÃO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS. POSTERIOR CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM RECURSO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE AÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA CONFIGURADA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM.
1. Nada obstante o indeferimento da gratuidade de justiça pelo juízo de primeiro grau, a decisão foi reformada em grau recursal, sendo reconhecido o benefício da justiça gratuita ao apelante.
2. Como o pleito reconvencional é manifestação do direito de ação, a parte reconvinte tem o direito de ter o pleito reconvencional analisado. Não havendo a devida manifestação sobre demanda reconvencional, a sentença é nula, de modo que deve ser cassada por cerceamento do direito de ação da parte requerida/reconvinte.
3. Preliminar de nulidade da sentença acolhida. Sentença cassada.